Tribunal: STF
Processo: Rcl 69572
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Spread Sistemas e Automação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0001040-95.2019.5.10.0018.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (Doc. 04 – Íntegra dos autos) ajuizada por MÔNICA APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA em desfavor da ora autora, SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA e do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, pela qual, em síntese, alega que teria sido contratada, por meio de pessoa jurídica de sua titularidade, em 18/12/2000, para prestar serviços de análise e desenvolvimento de sistemas até 08/03/2012, quando teve o contrato rescindido.



    Alegou-se, naqueles autos, que, após a rescisão, em 12/03/2012, a Sra. MÔNICA APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA teria sido contratada pelo regime celetista, pleiteando-se, assim, unicidade e reconhecimento de vínculo de emprego de 18/12/2000 a 13/10/2019.



    Sob a premissa da ocorrência da chamada ‘pejotização’ e de ilicitude de terceirização, requereu-se a nulidade dos contratos de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada, ora autora, e a responsabilização solidária do BRB. 



    Em contestação, demonstrou-se que, diversamente do cenário apresentado pela parte reclamante, a ora autora, SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA contratou a pessoa jurídica MONICA APARECIDA VIEIRA NOGUEIRA & CIA LTDA, da qual a reclamante dos autos de origem figurava como titular/sócia, sendo tal sociedade constituída em 24/03/1999, tendo como atividade econômica é prestação de serviços de informática. 



    Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do BRB, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:



    (...)



    Ambas as reclamadas interpuseram recurso ordinário. 



    O. v. Acórdão ora impugnado, de ID f96e0ea, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo BRB deu parcial provimento ao recurso da empresa, ora autora, para declarar prescrita a pretensão ao recolhimento dos depósitos do FGTS anteriores a 13/11/2014; para afastar a multa por Embargos protelatórios; e para fixar honorários de sucumbência pela parte reclamante no importe de 10% sobre a soma dos pedidos julgados improcedentes, observada a condição suspensiva, nos seguintes termos:



    (...)



    Em razão das diretas violações à Constituição Federal, à CLT e ao CPC, a ora autora interpôs recurso de revista. 



    O douto Juízo de Admissibilidade denegou seguimento ao recurso, sendo a decisão objeto de agravo ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso, contra o qual foi interposto agravo interno, pendente de apreciação. 



    Não obstante, no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu o vínculo de emprego no período de 18/12/2000 a 12/03/2012 mesmo diante da presença de múltiplas circunstâncias absolutamente incontroversas, que impedem o reconhecimento”. (eDOC 1, ID: 6504ae28)



    A reclamante observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado no processo n. 0001040-95.2019.5.10.0018, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, sua cassação, 



    “(...) julgando-se improcedente o pedido de declaração de e reconhecimento de vínculo de emprego no período de 18/12/2000 a 12/03/2012 e os respectivos consectários, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000342-35.2018.5.10.0015; 



    c) alternativamente, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a autora e as empresas constituídas pelo reclamante do feito originário, no período de 18/12/2000 a 12/03/2012;



    d) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos anteriores”. (eDOC 1, ID: 6504ae28)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Mônica Aparecida Vieira Nogueira ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 4, ID: 8678ba5d, p. 7)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e nas verbas trabalhistas. (eDOC 5, ID: 8e580b49, p. 20).



    Inconformada, a empresa ora reclamante interpôs recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deu parcial provimento ao recurso, para: i) declarar prescrita a pretensão ao recolhimento dos depósitos do FGTS anteriores a 13/11/2014; ii) afastar a multa por Embargos protelatórios; e iii) fixar honorários de sucumbência pela parte reclamante no importe de 10% sobre a soma dos pedidos julgados improcedentes, observada a condição suspensiva. Esse acórdão foi assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. UNICIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. Negada a relação de emprego, mas noticiando a 1ª Reclamada a prestação de serviços sem vínculo subordinado, sem os elementos do art. 3º da CLT (relação de trabalho), é seu o ônus de provar que a relação existente entre as partes era outra que não a prevista no mencionado art. 3º da CLT, posto que tal alegação é fato impeditivo do direito da Autora. Desse ônus, no entanto, não se desincumbiu a 1ª Reclamada, porquanto há nos autos elementos capazes de comprovar que a relação havida entre as partes preencheu os requisitos ensejadores do vínculo empregatício durante todo o período de prestação de serviços. PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO O inc. XXIX do art. 7º da Constituição Federal estabelece que o empregado terá o prazo de cinco anos (desde a lesão) para reclamar seus direitos, se o contrato de trabalho estiver em curso. Extinto o contrato, o prazo é reduzido para dois anos. O prazo bienal é fatal e obsta a apreciação judicial de lesões ocorridas no curso do contrato de trabalho. Ajuizada a reclamação trabalhista antes de decorridos dois anos do término do vínculo empregatício, não resta configurada a prescrição bienal. FGTS. PRESCRIÇÃO. A contar da decisão proferida em 13/11/2014 pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 709.212, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, a prescrição do FGTS é quinquenal, observados os efeitos da modulação: (i) para os casos com termo inicial da prescrição após 13/11/2014, o prazo é de 5 anos; (ii) para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o prazo de 30 anos a contar do termo inicial da prescrição ou o prazo de 5 anos a contar de 13/11/2014, o que ocorrer primeiro. No caso dos autos, foi reconhecida a existência de relação de emprego entre as partes no período de 18/12/2000 a 13/10/2019 e, em sendo assim, caso fosse aplicada a prescrição trintenária, esta se consolidaria apenas em 18/12/2030, sendo que a quinquenal, após a decisão proferida pelo Excelso Pretório em 13/11/2014, seria atingida em 13/11/2019, portanto, antes da trintenária. Assim, não há prescrição trintenária, mas sim quinquenal quanto ao FGTS, na forma da Súmula 362, do C. TST. DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO SALARIAL. REAJUSTES SALARIAIS. A NUÊNIOS. DIFERENÇAS DE SOBREAVISO. MULTAS CONVENCIONAIS. Reconhecido o vínculo empregatício e a unicidade contratual e tendo sido comprovada a redução salarial havida em março de 2012, são devidas as diferenças salariais decorrentes. Da mesma forma, são devidos os reajustes salariais previstos nas normas coletivas aplicáveis à espécie, assim como anuênios. Considerando o descumprimento das normas convencionais, são devidas as multas normativas respectivas. COMINAÇÃO DE PRAZO PARA OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR. ASTREINTES. Nos termos dos arts. 832, §1º, da CLT, escorreita a r. sentença ao cominar prazo para o cumprimento das obrigações impostas, assim como a estipulação de multa cominatória - inteligência dos arts. 139, IV c/c 536, §1º e 537, do CPC, aplicáveis supletivamente ao processo do trabalho. MULTA DO ART. 477 DA CLT. ‘A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, é devida quando inobservados os prazos fixados em seu § 6º, incluindo as hipóteses de reconhecimento judicial do vínculo de emprego, da rescisão indireta do contrato, da conversão da dispensa por justa causa em rescisão imotivada do contrato e da simulação, pelo empregador, capaz de obstar, no todo ou em parte, o recebimento das parcelas asseguradas em lei ao empregado.’ (Verbete 61/2017). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331 DO C. TST. ADC 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, assentou que, de fato, segundo os termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, a mera inadimplência do contratado não autoriza seja transferida à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, a vedar irrestrita aplicação da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. Entretanto, também reconheceu expressamente, no julgamento da mesma ADC 16/DF, que referido preceito normativo não obsta o reconhecimento dessa responsabilidade em virtude de eventual omissão da Administração Pública no dever - que impõem os arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993 - de fiscalizar as obrigações do contratado, caso que ocorreu nestes autos. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, em 30/08/2018, a despeito de reconhecer a licitude da terceirização dos serviços, fixou entendimento em relação à manutenção da responsabilidade subsidiária da empresa contratante (certidão do RE 958252: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’). MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO. Ausente a conduta tipificada no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, não há falar em multa por Embargos de Declaração protelatórios. JUSTIÇA GRATUITA. Ante a presunção de veracidade empregada pelos arts. 99, §3º, do CPC e 1º da Lei 7.115/1983 à declaração de miserabilidade jurídica firmada pelo Reclamante, sem que tenha a parte Reclamada feito prova em contrário, correto o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao Autor, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Mantida a sucumbência patronal, são devidos honorários advocatícios aos patronos da Reclamante (art. 791-A, da CLT). 2. Quanto ao percentual dos honorários devidos pela Reclamada, considerando os critérios previstos na legislação e, ainda, os precedentes deste Colegiado, tem-se que deverá ficar no percentual de 10%. 3. Considerando a sucumbência parcial da Reclamante, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência pela parte Autora no importe de 10% sobre os pedidos julgados improcedentes (art. 791-A, §3º, da CLT). Ainda, nos termos do voto do Redator da ADI 5766 (Ministro Alexandre de Morais), julgada em 20/10/2021, o Exc. STF declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 791-A, §4º, da CLT. Após a publicação do v. Acórdão, em 3/5/2022, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte Suprema confirma a tese fixada por este Regional no Verbete 75/2019. Recurso ordinário do 2º Reclamado conhecido e desprovido. Recurso ordinário da 1ª Reclamada conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 5, ID: 8e580b49, p. 199)



    A reclamante e a beneficiária interpuseram recurso de revista, os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de origem (eDOC 5, ID: 8e580b49, p. 522). Em seguida, ambas as partes apresentaram agravo de instrumento, os quais também tiveram seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 5, ID: 8e580b49, p. 608). Após, o reclamante interpôs agravo interno (eDOC 5, ID: 8e580b49, p. 611), pendente de julgamento.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente